Tribunal: TJES
Processo: 5006613-12.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cabimento; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006613-12.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REQUERENTE: ZIGOMAR NEVES
REQUERIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “ZIGOMAR NEVES ajuizou AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CRÉDITO C/C REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor de BMG CARD-BANCO BMG S/A. Afirma que é beneficiário do INSS e que não sabe manusear cartão de crédito, tampouco requereu um; que, todavia, recebeu por correio o produto, tendo vislumbrado saque de R$1.932,00 (um mil, novecentos e trinta e dois). Alega que nunca o utilizou, motivo pelo qual não justifica a fatura cobrada; que o produto, cartão de crédito com reserva de margem consignável, desconta parcelas em seu valor mínimo, incorrendo juros altos sobre o valor restante. Neste sentido, requereu liminarmente que o Requerido se abstivesse de descontar valores do benefício previdenciário do Requerente e, no mérito, pugnou a nulidade da contratação, bem como extinção do saldo devedor existente”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos para: A) Declarar nulo o contrato objeto dos autos, B) Condenar o Réu na restituição em dobro dos valores descontados e C) Condenar o Requerido pagamento de R$5.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte Ré pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte Autora, por via de contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte Ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte Autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “[...] verifico que o contrato juntado ao ID 8214499, em verdade, resta devidamente assinado, consoante expresso pelo banco Requerido. Todavia, constatei que a assinatura fora por autenticação eletrônica, motivo pelo qual entendo que a contratação merecer especial atenção, sobretudo por, consoante outrora expresso, tratar-se de contraente vulnerável na relação de consumo por ser idoso. O ID 8214499, especificamente à pág. 04, demonstra declaração de que o Requerente é, ademais, analfabeto ou impedido de assinar, motivo pelo qual as condições do contrato foram passadas oralmente, o que infiro do excerto “[...] declaro que o emitente ouviu atentamente a leitura deste documento.” Considerando que a assinatura do termo a que faço referência autorizar a instituição financeira à contratação do empréstimo consignado em favor do Requerente, sendo as parcelas descontadas em seu benefício de previdência, depreendo que o consentimento exarado por meio de assinatura eletrônica é lacunoso, mormente em relação às condições em que fora celebrado quando o analiso sob a égide da qualidade do empréstimo (consignado), valor contratado, assinatura eletrônica e analfabetismo do contraente, o que fora por este impugnada [...] Verifico que o Requerido, instituição financeira, consubstancia o consentimento do Requerente à contratação às assinaturas e envio de documentos pessoais do Autor à Ré. Todavia, infiro a irresignação não ser cabal para desconstituir a pretensão autoral. Vejamos: O entendimento uníssono exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ - AREsp: 2144717 PI 2022/0171050-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 10/08/2022) expressa que o contrato bancário demanda o requisito de forma quanto à sua celebração, o que é demonstrado em análise conjugada dos artigos 595, 104, inciso III, combinado ao 166, inciso IV, todos do diploma civilista [...] Assim, não tendo sido observada a forma prescrita em lei, entendo a nulidade do contrato bancário de cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG com desconto em folha de pagamento na conta do Requerente celebrado entre as partes, bem como os efeitos consectários expressos nos julgados do C. STJ e E. TJMG, qual seja a devolução em dobro dos valores descontados à conta do Autor”. Ademais, sequer resta colacionado aos autos o áudio que supostamente explicou ao autor os termos do contrato ou os dados que permitiriam validar as fotos colacionadas, geolocalização e outros mecanismos.

6. A restituição em dobro encontra-se devida, tendo em vista o entendimento do STJ acerca do tema: "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta Contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)”.

7. No referente aos danos morais, este encontra-se devidamente caracterizado e fundamentado no ato sentencial recorrido: “A despeito entender que os fatos narrados à inicial ensejam danos morais indenizáveis, tanto pela nulidade de contrato nulo por inobservância das normas prescritas em lei quanto pelos descontos indevidos terem obstaculizado o uso de verba alimentar, infiro que o valor pugnado em inicial, qual seja R$ 19.320 (dezenove mil, trezentos e vinte mil reais), em verdade não se mostra razoável e proporcional à ofensa suportada”. Estando o valor de R$5.000,00 exarado pelo juízo de piso em conformidade com o caso concreto e os demais votos desta 2ª turma acerca do tema, de forma que não merece reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)